Tribunal: TJPA
Processo: 0002629-95.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002629-95.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSELY VAZ PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DOSIMETRIA. VETORES DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela autoridade policial ocorreu sem fundada suspeita, ensejando nulidade da prova; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia com prejuízo à defesa; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à análise da natureza e quantidade da droga e à fração utilizada para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal está legitimada pela presença de fundada suspeita, configurada a partir de informações detalhadas recebidas por policiais civis sobre a identidade, trajeto e transporte utilizado pela recorrente, já conhecida das autoridades por envolvimento anterior com o tráfico (CPP, art. 244).

4. A inexistência de demonstração concreta de adulteração ou violação dos vestígios afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, não havendo comprovação de prejuízo relevante para a defesa.

5. A negativa de validade da prova obtida a partir da abordagem não encontra respaldo quando a diligência está documentalmente lastreada, confirmada por testemunhas presenciais e reforçada por laudo pericial que descreve de forma detalhada o acondicionamento e peso da substância apreendida.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a natureza e quantidade da droga constituem vetor único na dosimetria da pena, razão pela qual sua análise separada deve ser corrigida.

7. A presença de duas vetoriais negativas — natureza e quantidade da droga (como vetor único) e circunstâncias do crime (transporte intermunicipal) — autoriza a elevação da pena-base, mas de forma proporcional, sendo adequado o redimensionamento para 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

9. Aplicada a atenuante da confissão espontânea com redução de 1/6, a pena final é fixada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 556 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal fundada em informações concretas e detalhadas, aliada ao reconhecimento prévio do suspeito pelos agentes, configura fundada suspeita e legitima a diligência policial nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência de demonstração de adulteração ou prejuízo relevante afasta a nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia. 3. A natureza e quantidade da droga devem ser consideradas como vetor único de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 158-A; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024; STJ, HC n. 926.364/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJDFT, ApCrim n. 0743986-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25/01/2024; TJDFT, ApCrim n. 0752556-60.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 930.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, REsp n. 1976266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josely Vaz Pinto apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que a condenou à pena reclusiva de 8 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 10824344).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas que baseiam a acusação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita e em posterior contexto de quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela readequação da pena-base, alegando que a natureza e quantidade da droga devem ser consideradas como circunstância judicial única, alegando, ainda, desproporcionalidade da fração aplicada por cada vetor negativado (ID 10824351).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10824355), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13534706).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questões
preliminares
por meio das quais a defesa argui, em primeiro plano, a
nulidade
dos elementos de prova que sustentam a condenação, porquanto derivados de diligência realizada mediante
busca pessoal
ilícita por ausência de fundada suspeita.

No ponto, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Sem embargo, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal não se sustenta. Isso porque a abordagem decorreu de informações especificadas de policiais da cidade de origem da ré, com indicação das características físicas, meio de transporte, cidade de origem e cidade destino da pessoa suspeita, situação que, somada ao fato de a acusada já ser conhecida da equipe da Polícia Civil pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, configurou a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A esse respeito, o Delegado de Polícia Civil Matheus Bruschi Omizzolo, que participou da diligência objurgada, declarou na fase inquisitorial que:

“Informa que no dia 19/03/2020, por volta de 12h30, deslocou-se para rodoviária do Km 06 como intuito de realizar a bordagem de passageira que se deslocava de Van de n° 46/47 da cidade de Parauapebas com destino a Marabá-PA. A diligência foi iniciada a partir de informações oriundas de policiais de Parauapebas, os quais disseram obter informes que uma suspeita de cor morena e baixa estatura teria embarcado com drogas na Van, cujo destino final seria Marabá, e que a mesma já estaria em trânsito, mas não informaram o nome dela inicialmente. Chegando ao terminal rodoviário passaram a observar os passageiros que desembarcavam das Vans provenientes da cidade de Parauapebas. Ao observar uma determinada passageira, os policias a reconheceram como send traficante na modalidade "mula", e ao fazer abordagem a mesma que se identificou como JOSELY VAZ PINTO, estava com uma pequena bolsa de mão a qual continha documentos pessoais e dois volumes de substância aparentando ser cocaína, um com aproximadamente 100g e outro com aproximadamente 10g, totalizando 110 g dessa substância. Questionada sobre do que se tratava, quanto receberia e sob orientação de quem realizava a viagem, declarou que sob orientações de nacionais de pré nome Ronivon, Renanzinho e do vulgo Pé de Ajno, ralizou a viagem com promessa de pagamento de 200 reais, com despesas do deslocamento pago pelos mesmos.” (ID 10824307, pág. 2)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as testemunhas policiais civis ratificaram as circunstâncias da busca pessoal e da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Quanto a autoria delitiva, outrossim, é inconteste e recai sobre a acusada.

Com efeito, a testemunha MATHEUS BRUSCHI OMIZZOLO, Policial Civil, disse em juízo que a equipe recebeu informação de colegas de Parauapebas de que a acusada estaria vindo para Marabá na posse de uma quantidade de drogas. Com tal informação, narra que se dirigiram até a rodoviária no intuito de encontrar a pessoa com as características que foram repassadas na informação, momento em que avistaram a acusada descendo do transporte. Ato contínuo, narra que abordaram a acusada, que trazia consigo apenas uma bolsa, e solicitaram que abrisse pra verificar o conteúdo, quando constataram que se tratava de uma quantidade de cocaína. Em continuação, narra que a acusada confessou que realmente estava transportando as drogas.

Ao ser indagado pelo Ministério Público sobre a quantidade da droga encontrada, a testemunha se recorda que se tratava de aproximadamente 100g de cocaína, e que não estava pronta pra consumo. Adiante, ao ser indagado pela defesa sobre como foi possível identificar a acusada, a testemunha afirma que na informação recebida pela equipe policial de Parauapebas foram repassadas as características da acusada, e que não foi difícil identifica-la em razão de que já tinha outros registros pela polícia. Inclusive, ressalta-se que tais registros são confirmados por certidão de antecedentes criminais acostado nos autos.

Em sintonia com as declarações da testemunha MATHEUS, a testemunha PAULINO SILVA SOUZA, Policial Civil, ouvido durante a audiência de instrução e julgamento relatou que a equipe recebeu informação sobre uma pessoa que estaria vindo de Parauapebas transportando drogas em uma van. Que de posse de tal informação, fizeram campana na rodoviária quando avistaram a pessoa com as mesmas características passadas na informação desembarcando apenas com uma bolsa. Narra que ao avistarem, efetuaram a abordagem e fizeram a busca pessoal, onde constataram que na bolsa da acusada havia 2 porções de droga semelhante a cocaína, porém, que não se recorda da quantidade exata de drogas.

Ao ser indagado pelo Órgão Ministerial se a droga já estava preparada para comercialização e se havia outros materiais na bolsa, a testemunha afirma que encontraram apenas as drogas, sendo que ainda não estavam preparadas para consumo. Ato contínuo, narrou que a acusada confessou aos policiais que estava transportando as drogas, mas afirma que não se recorda pra quem. Ressalta-se que tal confissão relatada pode ser confirmada no auto de interrogatório policial (ID 40986083, pg. 01). Por fim, afirma que a acusada já era conhecida da polícia, tendo sido alvo de outros trabalhos de investigação.

No que tange a testemunha WALLAF SAMMIK CORREA FEITOSA, também Policial Civil inquirido em audiência, relata que a equipe recebeu informações sobre uma mulher de estatura média e cor morena que estaria vindo de Parauapebas transportando drogas. Que com tal informação, se deslocaram até a rodoviária, onde após campana avistaram a acusada saindo de uma van, momento em que constataram que a pessoa já era conhecida do investigador PAULINO por outras situações em que foi presa.

Em continuação, afirma que abordaram a acusada e solicitaram para que abrisse a sacola, quando constataram a presença de drogas em seu interior. Que conduziram a acusada até a delegacia para os procedimentos de praxe. Por fim, ao ser indagado sobre o estado da droga, afirma que se tratava de uma porção maior e uma menor, e que a acusada tinha afirmado que fazia parte do PCC.” (ID 10824344)

Consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas, a diligência foi realizada com base em informações detalhadas e objetivas fornecidas por outros policiais, lotados na cidade de origem da acusada, o que revela a regularidade da medida e afasta a pretensão anulatória (v.g. STJ,
HC n. 926364/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJDF,
ApCrim n. 0743986-22.2022.8.07.0001
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 25/01/2024)

Também não merece acolhimento o pleito de nulidade da sentença sob a alegação de ausência da materialidade delitiva em razão da
quebra da cadeia de custódia,
face a desconformidade na coleta e acondicionamento e a ausência de lacre e demais elementos identificadores.

No presente caso, não verifico irregularidades capazes de demonstrar possível adulteração na perícia do material ilícito apreendido ou interferência grave que enseje a sua invalidação, uma vez que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório.

A esse respeito, destaco que a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal), referindo-se “à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.” (TJDFT,
ApCrim n. 0752556-60.2023.8.07.0001
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 14/04/2025).

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024), situação retratada nos autos, o que impede a declaração de nulidade processual nos moldes alegados pela defesa, como bem destacado na sentença, pois, o laudo definitivo juntado ao processo (ID 10824299, pág. 5) descreve a quantidade de material existente, bem como descreve todos os protocolos e inferências que conferem a veracidade ao objeto apreendido e a vinculação ao presente processo .

Ressalte-se, que o apelante limita-se a reiterar, sem acréscimo substancial, os argumentos expendidos nas alegações finais (ID 10824342), já devidamente enfrentados e refutados na decisão impugnada. A rigor, a defesa apenas deduz conjecturas acerca de uma eventual contaminação da prova, sem, contudo, demonstrar, com a precisão exigida, de que modo tal vício teria comprometido a cadeia de custódia, tampouco logra indicar qualquer violação concreta à integridade ou à inviolabilidade dos vestígios, máxime durante sua remessa à perícia oficial.

Nessa linha, inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar a presunção de regularidade da prova colhida, consoante pacificado entendimento da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não consta dos autos indício algum para se duvidar da preservação da prova colhida” (STJ,
AgRg no HC n. 930.910/SP
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2024).

Por conseguinte, mostra-se impertinente a pretensão de nulidade da prova, ainda mais quando ausente demonstração de prejuízo efetivo.

À vista disso,
rejeito as preliminares.

No mérito
, o recurso comporta parcial provimento.

A pretensão recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico sob o fundamento de que natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) devem ser consideradas como circunstância judicial única, alegando, ainda, desproporcionalidade da fração aplicada por cada vetor negativado. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida na sentença impugnada:

“4. DOSIMETRIA.

Natureza da droga
(art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 68,1 gramas de cocaína, 71,4 gramas de crack e 30,9 gramas de maconha - para fixar a pena-base em 1/3 acima do mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional (HC 502.098/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade
da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em poder da ré mais de 100 (cem) gramas de cocaína, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública. Noto que a forma da droga apreendida com a acusada ainda poderia ser diluída e fracionada podendo atingir um número ainda maior de pessoas.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL: 2364418 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
: normal para o delito da espécie.
Antecedentes
: o réu não registra condenação transitada em julgado.
Conduta Social
: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade
do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos
: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias
: Acima do normal para a espécie delitiva já que se tratava de transporte intermunicipal de drogas.
Consequências
: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a
pena base
acima de seu mínimo, ou seja, em
10 (dez) anos de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 05 (cinco) anos referente a exasperação de 1/2 (um meio) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada à acusada pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade da droga) e pelas circunstâncias do crime e a 1000 (um mil) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.” (ID 10824344, grifos nossos)

Com efeito, verifico que o magistrado considerou desfavorável a natureza e quantidade e as circunstâncias do crime (transporte intermunicipal de drogas), contudo, separou a análise da natureza e quantidade da droga.

Sem embargo, clarifico que “a natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.” (STJ,
REsp n. 1976266/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/10/2022).

Desse modo, unifico a natureza e a quantidade da droga em um único vetor e mantenho a negativação, considerando que houve a apreensão de 111,207g de cocaína, o que entendo ser fundamento idôneo para exasperar a basilar (STJ,
HC n. 371432/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

Destaca-se que não houve impugnação recursal sobre a negativação da vetorial circunstâncias do crime, considerada desfavorável em virtude do transporte intermunicipal de drogas.

À vista disso, reduzo proporcionalmente a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Ausente agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a basilar em 1/6, fixando-a em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §3º do CP), e pagamento de 556 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
quantum
que se convola em pena definitiva, à míngua de eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025